Tribunal: TJDFT
Processo: 0718248-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718248-98.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA, CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA, CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR e ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO contra o v. acórdão exarado sob o ID 49609428, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos embargantes e julgou prejudicado o exame do agravo interno, mantendo íntegra a r. decisão recorrida. Da análise dos embargos de declaração opostos no ID 50033250, observa-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 22 de agosto de 2023 às 18:20:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora